Tribunal: TJSP
Processo: 1501064-18.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Bariri contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando o valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, conforme Resolução

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Bariri contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando o valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, conforme Resolução no 547/2024 do CNJ e tese do Tema no 1184 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e da competência constitucional dos entes federados.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
4. A Resolução no 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.007, §1o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 2/4/2024.